Tribunal: TJMT
Processo: 1000757-54.2020.8.11.0014
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA INADIMPLÊNCIA. TELAS SISTÊMICAS. UTILIZAÇÃO DA LINHA PELO RECLAMADO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação do Recorrente ao pagamento do pedido contraposto, condenação em litigância de má-fé, custas processuais, honorários advocatícios e pedido contraposto.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexistência do débito discutido nos autos e a condenação da Recorrida ao pagamento de danos morais.
3. Inexistência de impugnação específica, por parte do consumidor, quanto aos registros de ligações realizados para a sua irmã. Prints do sistema que identificam 22 (cinte e dois) registros de chamadas.
4. As faturas, relatórios de chamadas realizadas e telas sistêmicas encartadas à contestação corroboram para defesa apresentada pela Recorrida.
5. Comprovada a existência de relação jurídica, caberia ao autor provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
6. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000757-54.2020.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ADRIANO CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 042.186.071-50 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021